Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723798-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA SALES DE BARROS AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 20754844 a agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual, com início em 29 de outubro de 2020. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão (ID 17789629) que indeferiu a tutela de urgência para a realização de pesquisa no sistema BacenJud e bloqueio de quantia para assegurar eventual ressarcimento de consumidor vítima de pretenso golpe. Ressalte-se que a liminar foi indeferida por este Relator. Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador